Tribunal: TCU
Processo: 003.410/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2329/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.410/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Edna de Aguiar Soares (XXX.613.426-XX); Emilia Augusta Miranda Almeida (XXX.122.656-XX); Georgina Joanna Silva de Amorim (XXX.974.026-XX); Maria Lucia Dessen de Barros (XXX.515.296-XX); Naide Souza de Albuquerque Roquette (XXX.804.206-XX); Suzana Bizzotto (XXX.601.706-XX); Waldete Armaneli dos Anjos (XXX.041.826-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.